Tribunal: TCU
Processo: 008.046/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7972/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.046/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Almira da Silva Xavier (XXX.999.571-XX); Debora Paganin Maisonnave (XXX.549.360-XX); Elizeu Lima da Silva (XXX.861.201-XX); Laise Maria Melo de Morais Carvalho (XXX.137.413-XX); Liane Viegas Soares (XXX.750.307-XX); Manoel Jorge de Sousa Brandao (XXX.804.027-XX); Maria Ines dos Santos Silva (XXX.942.721-XX); Osvaldo Nava Sousa (XXX.539.381-XX); Romildo Magalhaes Martins (XXX.600.133-XX); Rosanne Pimentel Mannarino (XXX.149.537-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.